Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0732635-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANKLIN DELANO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Recurso de Agravo em Execução Penal devidamente instruído. 2. Retornem-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido. Antes, contudo, providencie a Secretaria a regularização da autuação, fazendo constar como recorrente FRANKLIN DELANO OLIVEIRA SANTOS. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.